Tribunal: CARF
Processo: 10120.730980/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730980/2013-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.130 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
CARAMURU ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da acusação, concessão de
prazo para enfrentá-la e apreciação de todas as teses de defesa capazes de
infirmar o quanto decidido pela instância inferior.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para sanar a omissão acerca da alegada nulidade do despacho
decisório, sem efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.128, de 23 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10120.720058/2014-74, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730980/2013-99
Fl. 6686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730980/2013-99

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS-CCOFINS não
cumulativo (mercado externo).
A contribuinte apresentou diversos pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação referentes a PIS/COFINS pagos a maior e de crédito acumulado dessas
contribuições decorrentes de exportação. Em decorrência disso, foi iniciada fiscalização com a
finalidade de verificar a apuração dos valores solicitados.
Como resultado dessa fiscalização, diversos pedidos de ressarcimento foram
indeferidos bem como compensações não foram homologadas, decorrente da glosa de créditos
admitidos pelo contribuinte na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS não-cumulativos.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese: i) cerceamento de defesa; ii) o conceito de insumo na não cumulatividade
das contribuições abrange qualquer gasto estritamente necessário para a obtenção das receitas
que conformam a base de cálculo; iii) direito a crédito no tocante aos fretes entre
estabelecimentos da empresa (matérias-primas e produtos acabados); às despesas com
armazenagem e frete extemporâneos, às despesas com armazenagem consideradas
indevidamente como prescritas, a bens e serviços utilizados como insumos e a despesas com
material de uso e consumo; e iv) crédito presumido (biodiesel, produtos destinados à alimentação
e farelo de girassol).
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ, conforme acórdão abaixo
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-COFINS
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS E EM
ELABORAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA A FORMAÇÃO DE LOTE.
Somente se admite a apuração de créditos a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa para a formação de lote para transporte marítimo,
caso o serviço de transporte tenho sido contratado após a venda das mercadorias
transportadas.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos somente se admite após a retificação do
Dacon e, se for o caso, da DCTF do período de sua apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
BIODIESEL.
Fl. 6687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730980/2013-99

A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47-B da Lei no 12.546/2011,
de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM neles previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
GIRASSOL
É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos
do artigo 373 da Lei no 13.105/2005 – Novo Código de Processo Civil.
COMPROVAÇÃO DE TRANSAÇÕES APÓS O LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE
Em observância ao princípio da verdade material, na impugnação, a contribuinte pode
juntar documentos, comprovar e demonstrar fatos que ocasionaram a glosa de créditos
e/ou lançamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário interposto repisa os principais argumentos da Manifestação
de Inconformidade, com apresentação de documentos adicionais em especial sobre os créditos
sobre frete entre estabelecimentos e sobre o crédito presumido decorrente de sua atividade
agroindustrial.
O Recurso Voluntário foi julgado dando-se parcial provimento ao recurso, cujo
acórdão foi assim ementado (e-fls. 4051/4071):
Assunto: Contribuição para o PIS-Cofins
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a
descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
FORMAÇÃO
DE
LOTE
PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 6688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730980/2013-99

A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de lote” de
exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria
venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito em relação à contribuição.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Para o aproveitamento de créditos extemporâneos, não é necessária retificar as
DACON ́s do período em que eles poderiam ter sido lançados, tampouco as respectivas
DCTF ́s do período de sua apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
BIODIESEL.
A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47-B da Lei no 12.546/2011,
de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM nele previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
SOJA
É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011)
Foram opostos Embargos de Declaração pela contribuinte suscitando os vícios de
omissão no tocante à tese de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa e
obscuridade, este último com os seguintes fundamentos:
2.2.7. Com efeito, ao estabelecer que a apropriação extemporânea de créditos das
contribuições sociais deve observar os demais requisitos legais, sem sequer enumerar
quais requisitos, essa Turma deu à fiscalização um verdadeiro cheque em branco, o que
poderá tornar inócuo o julgado.
2.2.8. Em suma, se houve uma delimitação do tema no Despacho Decisório, assim
como também no recurso voluntário, é mais do óbvio que essa delimitação igualmente
deveria ocorrer no acórdão ora embargado.
2.2.10. Diante disso, é de se concluir que existe obscuridade a ser sanada, a fim de que,
ao final, seja declarado se o crédito oriundo de despesa com armazenagem e frete sobre
venda, ainda que extemporâneo, pode ser aproveitado pela Embargante.
Os aclaratórios foram admitidos somente em relação ao cerceamento do direito de
defesa.
É o relatório.
Voto
Fl. 6689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730980/2013-99

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, são conhecidos.
O julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada
pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, sendo
definido como paradigma.
No presente caso, a Embargante requer que seja reconhecida a alegada
omissão no acórdão no tocante à alegação de cerceamento de defesa.
Conforme bem delineado no Acórdão n° 3803.004.496 da 3a Turma
Especial, de acordo com o art. 65 do RICARF, os Embargos de
Declaração são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade ou
contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando houver
omissão de ponto sobre o qual o colegiado deveria se pronunciar, com
vistas à harmonia lógica e à clareza da decisão, suprimindo óbices à boa
compreensão e eficaz execução do julgado, exercendo, assim, uma
função corretiva e integradora.
Nesse trilhar, passo à análise individual do vício suscitado.
Omissão - Cerceamento de defesa
Conforme antecipado no relatório, a Embargante apresentou diversos
pedidos de ressarcimento e declarações de compensação referentes a
PIS/COFINS pagos a maior e de crédito acumulado dessas contribuições
decorrentes de exportação, durante o período compreendido entre abril de
2010 a junho de 2012, sendo iniciada fiscalização com a finalidade de
verificar a apuração dos valores solicitados. Dentre os vários processos,
encontra-se o presente feito.
Desse modo, nada obstante as diversas verificações, todas as matérias
foram descritas de forma pormenorizada nos Relatórios de Fiscalização,
sendo devidamente explicitadas à contribuinte, de forma clara, não
havendo qualquer prejuízo ao amplo direito de defesa.
Corrobora tal constatação o fato de que a Embargante apresentou
Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário com alegações de
mérito específicas em relação a todos os créditos objeto de glosa,
inclusive apontando o respectivo item constante do Relatório de
Fiscalização:
II – Dos fundamentos para reforma do Acórdão
2.1.1 – Preliminar – cerceamento do direito de defesa
Fl. 6690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730980/2013-99

2.2 – Breve explanação sobre o conceito de insumos para efeitos da apuração de
créditos do PIS/PASEP e da COFINS
2.3 – Despesas com fretes entre estabelecimentos da recorrente
2.4 – Despesas de armazenagem e fretes extemporâneos
2.5 – Despesas de armazenagem prescritas
2.6 – Serviços utilizados como insumos
2.7 – Bens utilizados como insumos
2.7.1 Glosa indevida de créditos de PIS/PASEP e COFINS pela suposta ausência
de inclusão de documentos fiscais em arquivos digitais
2.7.2 Da não aceitação da tomada de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre
materiais de uso e consumo
2.7.3 Glosa indevida de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre fretes entre
estabelecimentos da recorrente, inerentes á matéria-prima
2.8 – Créditos presumidos
(i)Direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e COFINS nas aquisições de
“sebo” para a produção de biodiesel
(ii) Direito ao crédito presumido de PIS/PAASEP e COFINS nas vendas no
mercado interno de “farelo de girassol”
2.9. Do estorno do crédito presumido decorrente de venda, com suspensão, de
farelo de soja
2.10. Da glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de
farelo
Como exemplo ainda mais específico, cita-se o seguinte trecho do
Recurso Voluntário (e-fl. 362):
2.7. Bens utilizados como insumos (item IV do Relatório Fiscal):
2.7.1. Da glosa (indevida) de créditos de PIS/PASEP e COFINS pela suposta
ausência de inclusão de documentos fiscais em arquivos digitais.
2.7.1.1. No decorrer da análise efetuada pela fiscalização, ao apreciar os valores
inseridos pela Recorrente no DACON, inerentes àquilo que foi qualificado como
"bens utilizados como insumos", narra a autoridade administrativa que boa parte
das notas fiscais de uso e consumo não foi localizada nos arquivos digitais
transmitidos à Receita Federal ou ao Sped Fiscal.
Assim, verifica-se que a contribuinte teve pleno conhecimento de todos
os fatos e aspectos inerentes à autuação, em condições de elaborar todas
as peças de defesa.
Nesse trilhar, oportuno o excerto do voto relativo ao Acórdão no 3401-
009.169, desta mesma turma, em relação ao mesmo contribuinte, de
relatoria do ilustre Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
Fl. 6691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.130 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730980/2013-99

2.2.2. Em assim sendo, resta absolutamente claro que o relatório fiscal aponta
com minúcias os motivos de parcial deferimento e o faz acompanhado de
planilhas que descrevem, item a item, o valor dos créditos. Intimada, a
Embargante defendeu-se de todos os fundamentos da fiscalização – não por
outro motivo, aliás, teve seu recurso parcialmente provido por esta Turma.
2.2.3. Desta feita, não obstante o tema da nulidade não tenha sido enfrentado
pelo Acórdão embargado, não há qualquer cerceamento do direito de defesa no
presente caso; a Embargante conheceu da acusação, dela se defendeu e teve
todos os seus argumentos conhecidos pela fiscalização e, agora, por esta Casa.
Sendo assim, de fato no acórdão prolatado, objeto dos presentes
embargos, não houve apreciação da alegação de cerceamento de defesa.
No entanto, quanto ao cerne do argumento, razão não assiste ao
contribuinte.
Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e voto pelo acolhimento
dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão acerca da alegada
nulidade do despacho decisório, sem efeitos infringentes, mantendo, no
mais, integralmente a decisão desta Turma.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, para sanar a omissão acerca da alegada nulidade do despacho decisório, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 6692
DF CARF MF
Documento nato-digital